Tribunal: TJDFT
Processo: 0736799-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736799-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MASPA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CENTRAL PLACAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RLO Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face da r. decisão (ID 167955754, na origem) que, nos autos da Ação de Imissão na Posse movida em desfavor de MASPA Construtora e Incorporadora Ltda. - ME e Central Placas Ltda., suspendeu o processo pelo prazo de 6 (seis) meses ou até manifestação em contrário proferida no Processo no 1019719-62.2023.4.01.3400, em trâmite na 16a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, sob fundamento de prejudicialidade externa, porquanto, nos mencionados autos, houve suspensão liminar dos efeitos da alienação sobre o bem objeto da ação. Nas razões recursais, o Autor/Agravante alega, em resumo, que comprou, em março de 2023, mediante venda direta pela Caixa Econômica Federal, o imóvel em comento, cuja propriedade se encontrava consolidada em nome da alienante, credora fiduciária do bem. Aduz que a certidão de ônus do referido imóvel não continha qualquer pendência, uma vez que os leilões realizados em 2022 restaram negativos, e que as discussões travadas nos autos do processo que corre na Justiça Federal não podem atingir a propriedade do Recorrente, haja vista a higidez no negócio e a boa-fé do adquirente. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, na linha do entendimento adotado pelo d. Juízo a quo, o trâmite de ação em que se discute a eventual nulidade da consolidação da propriedade da credora fiduciária e direito de preferência na aquisição do bem imóvel configuram, em princípio, prejudicialidade externa capaz de ensejar a suspensão da presente Ação de Imissão na Posse. Conquanto, a priori, a discussão acerca da abusividade de cláusulas do contrato celebrado entre as devedoras fiduciantes e a credora fiduciária não alcancem, em regra, o adquirente do imóvel, por se tratar de terceiro de boa-fé, como observado na decisão que suspendeu os efeitos do leilão do bem objeto da controvérsia (Processo no 1019719-62.2023.4.01.3400, em trâmite na 16a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal), “o imóvel é onde funciona a sede das empresas autoras, que são as proprietárias do bem há mais de 30 (trinta) anos. É, digamos, a vida das próprias empresas que está em jogo. O caso merece um cuidado especial” (ID 159663985, na origem). Assim, nesta análise prefacial, inviável reconhecer a probabilidade do direito do Agravante, uma vez que se encontra pendente de discussão a própria consolidação da propriedade do bem em favor da alienante e a posterior alienação. Ademais, também não se configura o perigo da demora, porquanto não se evidencia, de plano, que a suspensão ora questionada possa ocasionar perecimento do direito do Agravante. Dessa forma, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator